Tribunal: TJSP
Processo: 1500467-59.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material. Sentença condenatória. Defesa que sustenta, em preliminar, nulidade em virtude da suposta violação de domicílio. No mérito, almeja a absolvição por ambos os delitos fulcrada na insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução das basilares e o abrandamento do regime prisional inicial.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material. Sentença condenatória. Defesa que sustenta, em preliminar, nulidade em virtude da suposta violação de domicílio. No mérito, almeja a absolvição por ambos os delitos fulcrada na insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução das basilares e o abrandamento do regime prisional inicial. Preliminar rejeitada. Flagrante conforme os requisitos legais. No mérito, autoria e materialidade comprovadas. Condenação que era mesmo de rigor. Dosimetria do crime de tráfico de entorpecentes que comporta reparos. Na primeira fase, cabível a redução da fração imposta em virtude da quantidade e natureza das drogas apreendidas. Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Circunstâncias que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. Regime inicial fechado compatível com o importe de pena aplicada e com a gravidade concreta dos delitos em comento. Impossibilidade de substituição da carcerária por restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido em parte.